Tribunal: TJSP
Processo: 1017851-94.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Inexistência de abusividade em relação às taxas de juros pactuadas, à capitalização de juros, à cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, e Acessórios Financiados. Existência de ilegalidade em relação à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem. Precedentes. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Inexistência de abusividade em relação às taxas de juros pactuadas, à capitalização de juros, à cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, e Acessórios Financiados. Existência de ilegalidade em relação à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem. Precedentes. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.